Tribunal: TJMT
Processo: 1003205-93.2023.8.11.0046
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003205-93.2023.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DELEMBERG DE SOUZA - CPF: 048.459.521-06 (APELANTE), YAN DE MELO FERREIRA - CPF: 044.290.381-20 (ADVOGADO), GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ - CPF: 961.043.841-53 (ADVOGADO), DOUGLAS DA SILVA MARTINS - CPF: 067.858.271-83 (APELANTE), MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ: 00.394.494/0028-56 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), DENIS HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS (ASSISTENTE), MURILO FRANCO DE MIRANDA (ASSISTENTE), SIDRACK IIDORO DA SILVA NETO (ASSISTENTE), MARCOS BRUNO DA SILVA LIMA PEREIRA COSTA (ASSISTENTE), CAMILA DE SOUZA NASCIMENTO - CPF: 045.225.291-12 (ASSISTENTE), JOSE LOURENCO DO NASCIMENTO - CPF: 571.997.951-49 (ASSISTENTE), ANTONIA PEREIRA DE SOUZA DO NASCIMENTO - CPF: 615.806.271-53 (ASSISTENTE), KADMA CAROLINE DE SOUZA REGO - CPF: 023.911.372-14 (ASSISTENTE), KATIANE SAUCEDO SUNDADOZO - CPF: 059.626.871-83 (ASSISTENTE), Lucas Renan Stofell (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, INCISO I, DA LEI No 11.343/2006. PRELIMINARES DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO E NULIDADE DE PROVAS POR ALEGADAS AGRESSÕES E FLAGRANTE FORJADO. REJEIÇÃO. MÉRITO. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PARTICIPAÇÃO DOS RÉUS NA LOGÍSTICA DO TRÁFICO DEMONSTRADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença da 1a Vara Criminal da Comarca de Comodoro/MT que condenou os réus à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias-multa, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso I, da Lei no 11.343/2006. Os réus, supostamente envolvidos no transporte de 857 kg de cocaína próximo à fronteira com a Bolívia, pleiteiam o reconhecimento de nulidades processuais, absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a fixação de regime mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso; (ii) a nulidade das provas por alegadas agressões físicas e flagrante forjado; e (iii) a análise do mérito quanto à autoria, materialidade, aplicação do tráfico privilegiado e a possibilidade de regime inicial mais brando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Efeito suspensivo
: O pedido carece de interesse recursal, pois a apelação penal possui efeito suspensivo automático, conforme artigo 597 do CPP, e não há decisão nos autos determinando a execução provisória do perdimento de bens.

4.

Nulidade das provas
: A alegação de agressões físicas e flagrante forjado não prospera, pois as provas da materialidade e autoria do delito são independentes e preexistentes à suposta violência policial. O laudo de exame de corpo de delito não comprova relação causal entre as lesões e a obtenção das provas. Além disso, as denúncias de abuso foram encaminhadas às instâncias competentes para apuração.

5.

Materialidade e autoria do crime
: A materialidade está comprovada pela apreensão de 857 kg de cocaína, laudos periciais e outros materiais logísticos encontrados em posse dos réus, como rádios comunicadores e ferramentas. A autoria decorre dos depoimentos coesos dos policiais, corroborados por elementos materiais, incluindo a movimentação dos veículos em locais compatíveis com o crime, imagens e análise de geolocalização.

6.

Tráfico privilegiado
: A expressiva quantidade de droga apreendida, a logística complexa e os materiais utilizados evidenciam a dedicação dos réus à atividade criminosa, afastando a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006.

7.

Regime inicial
: A gravidade concreta do delito, representada pela quantidade de entorpecentes e a estrutura organizada, justifica a manutenção do regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

9.

A apelação em matéria penal possui efeito suspensivo automático, salvo disposição legal em contrário.

10.

A nulidade das provas exige a comprovação de relação causal entre a irregularidade e os elementos probatórios, o que não ocorreu no caso.

11.

A quantidade e a logística do tráfico demonstram a dedicação do agente à atividade criminosa, afastando a aplicação do tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 597; CF/1988, art. 5o, III e XLIX; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput, §4o, e art. 40, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC no 959.510/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; TJMT, Enunciado Orientativo no 30.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Delemberg de Souza
e
Douglas da Silva Martins
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Comodoro/MT, que os condenou como incursos nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, I, ambos da Lei no 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado
.

Em suas razões recursais, pleiteiam, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade do processo, ao argumento de que o apelante Douglas da Silva Martins foi agredido durante o flagrante, caracterizando grave violação de direitos, bem como requerem a atribuição do efeito suspensivo para evitar o perdimento de bens até o julgamento definitivo
.

No mérito, sustentam a ausência de provas suficientes para a condenação, destacando que não há elementos concretos que vinculem os apelantes à posse ou transporte direto da droga apreendida. Apontam que toda a base acusatória estaria contaminada por um flagrante forjado e depoimentos contraditórios de policiais. Subsidiariamente, pleiteiam o reconhecimento do tráfico privilegiado e a fixação de regime inicial mais brando
.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, manifestando-se pela manutenção da sentença, destacando que a materialidade e a autoria do delito estão demonstradas pelos elementos probatórios constantes nos autos, tais como a apreensão de grande quantidade de entorpecentes e a atuação coordenada dos réus em apoio à logística de transporte
. (Id. 223981803).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer devidamente fundamentado, opinou pelo desprovimento do apelo.
(Id. 233306168)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os apelantes requerem, preliminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, argumentando que o perdimento dos bens apreendidos, sem a conclusão definitiva do julgamento, poderá acarretar danos irreparáveis, especialmente considerando a possibilidade de reforma da sentença condenatória
.

Contudo, o pleito carece de interesse recursal.

Isso porque, o Código de Processo Penal, em seu artigo 597, prevê que, como regra geral, a apelação em matéria penal possui efeito suspensivo, salvo nas hipóteses expressamente previstas na lei. Assim, ao ser interposto recurso de apelação, os efeitos da sentença condenatória, no tocante à perda de bens e valores, ficam automaticamente suspensos até o julgamento definitivo pela instância superior, o que torna redundante a concessão do pedido formulado.

Além disso, no caso concreto, não há nos autos qualquer decisão que determine a execução provisória das medidas de perdimento ou qualquer outro ato que contrarie o efeito suspensivo derivado ao recurso. Dessa forma, verifica-se que a proteção dos bens está devidamente resguardada até o trânsito em julgado da sentença, inexistindo risco.

Diante do exposto,
reconhece-se a ausência de interesse recursal no pedido preliminar de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, julgando-o prejudicado
.

É como voto.

V O T O

(PRELIMINAR – NULIDADE DE PROVAS DECORRENTES DE AGRESSÕES FÍSICAS E FLAGRANTE FORJADO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes sustentam, em sede preliminar, a nulidade das provas obtidas durante a persecução penal, argumentando que o réu Douglas da Silva Martins teria sido submetido a agressões físicas e tortura no momento da prisão em flagrante, conforme laudo de exame de corpo de delito. Alegam, ainda, que o flagrante seria forjado, inexistindo apreensão direta de drogas na posse dos recorrentes, sendo as acusações baseadas exclusivamente em depoimentos contraditórios e isolados de policiais militares.

A defesa alega que tais irregularidades comprometem a higidez das provas e violam os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, além de configurarem afronta ao devido processo legal.

Pois bem. O referido pleito não merece acolhida.

Isso porque, conforme bem fundamentado pelo magistrado de primeiro grau, a alegação defensiva de ilegalidade foi devidamente analisada no momento da audiência de custódia.

À época, aventou-se o pedido de relaxamento da prisão em razão das supostas agressões, mas tal requerimento foi rejeitado, com a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em prisão preventiva pelo juízo (Id. 130696158 - p. 113/123).

Assim, a conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título jurídico para justificar a segregação cautelar, superando eventual irregularidade no flagrante inicial.

Outrossim, não se desconhece que o sistema jurídico brasileiro adota o sistema acusatório, exigindo a estrita observância das garantias fundamentais do acusado, especialmente o respeito à sua integridade física e moral, conforme os incisos III e XLIX do artigo 5o da Constituição Federal.

Entretanto, mesmo que se admita a prática de violência por parte de agentes policiais, isso não implica, automaticamente, a nulidade de todas as provas obtidas no processo.

No caso concreto, as supostas agressões não guardam relação causal com a apreensão de 857 kg de cocaína, que foi realizada antes dos alegados atos abusivos. Pelo contrário, a apreensão decorreu de diligências autônomas, iniciadas com base em denúncias anônimas e seguidas por abordagens realizadas em conformidade com a lei.

Portanto, não se aplica aqui a teoria dos frutos da árvore envenenada, já que as provas colhidas - incluindo a droga apreendida e os depoimentos dos policiais - são independentes e não decorrem da suposta conduta ilícita dos agentes públicos.

Ademais, o laudo de exame de corpo de delito que constatou lesões em Douglas da Silva Martins não comprova, de forma inequívoca, que tais lesões tenham sido causadas pelos policiais e com o objetivo de obter confissão ou outra vantagem probatória, senão vejamos:

“
LAUDO PERICIAL N. 531.1.02.9047.2023.126811-A01

Preso há 2 dias (16/07/2023), por volta das 14:30hs em Campos de Júlio e ontem foi encaminhado à Cáceres. Refere que quando foi preso levou murros na face e chutes no abdome e foi agredido com “mangueiradas” nas costas e braços.
CONCLUSÃO
Diante dos achados do exame conclui o perito que a pessoa que se apresentou com o nome de Douglas da Silva Martins apresenta vestígios de lesão corporal de caráter contuso.”

Aliás, as denúncias de abuso foram devidamente encaminhadas às instâncias competentes para apuração. O juízo de origem determinou o envio de cópias dos autos à Corregedoria da Polícia Militar e ao Ministério Público Estadual para investigar as possíveis agressões, conforme decisão no auto no 1017847-91.2023.4.01.3600 (ID 1718346948).

Por fim, ressalto que eventual má-conduta de agentes públicos não tem o condão de anular automaticamente o conjunto probatório, salvo se demonstrada a relação direta entre o ato ilícito e as provas produzidas, o que não ocorre neste caso.

Ademais, quanto à alegação de flagrante forjado, as provas constantes nos autos, incluindo depoimentos de policiais e o laudo de constatação da droga, demonstram coerência interna e corroboram os elementos materiais da denúncia.

Diante do exposto, conclui-se que não restou demonstrada a alegada contaminação das provas pela prática de violência ou tortura, tampouco a configuração de flagrante forjado.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que os apelantes foram denunciados pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso I, da Lei no 11.343/2006. De acordo com a denúncia, em 16/07/2023, os réus colaboraram no transporte de 857 kg de cocaína, substância de origem estrangeira, utilizando-se de veículos e rádios comunicadores em uma região próxima à fronteira com a Bolívia.

Segundo a narrativa acusatória, após denúncia anônima, a polícia localizou uma pista de pouso clandestina na zona rural de Campos de Júlio/MT, onde foram encontrados entorpecentes e equipamentos usados na logística de transporte da droga, tendo os apelantes sido detidos em situações que indicavam seu envolvimento direto com a operação criminosa.

No curso da instrução processual, foram ouvidas testemunhas, incluindo policiais envolvidos na operação, e depoimentos recolhidos dos réus. O juízo sentenciante concluiu pela existência de provas suficientes para a reportagem, destacando a apreensão de grande quantidade de entorpecentes, os materiais utilizados na operação e a vinculação dos apelantes aos fatos narrados.

A sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Comodoro/MT condenou os réus Douglas da Silva Martins e Delemberg de Souza à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, além de 625 (seiscentos e vinte) e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso I, da Lei no 11.343/2006.

Irresignados, os recorrentes pretendem a reforma da sentença, pleiteando, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, almeja o reconhecimento do tráfico privilegiado, a aplicação de regime inicial mais brando, e a restituição dos bens apreendidos sob o argumento de que não estão relacionados diretamente à prática criminosa.

Todavia,
o recurso não merece provimento.

Inicialmente, a defesa dos recorrentes sustenta que não há provas suficientes para vincular os apelantes ao crime, argumentando que a droga não foi apreendida em posse direta de ambos e que inexistem elementos concretos capazes de demonstrar sua participação no transporte dos entorpecentes, razão pela qual pleiteiam a absolvição nos termos do artigo 386 do Código de Processo Penal.

Contudo, tal alegação não se sustenta diante do robusto conjunto probatório apresentado, que comprova, de forma clara e objetiva, tanto a materialidade quanto a autoria do delito.

No caso em tela, a materialidade do crime está amplamente demonstrada pela apreensão de 857 kg de cocaína, localizada em uma pista de pouso clandestina na zona rural de Campos de Júlio/MT, conforme identificado por meio de denúncias anônimas e confirmado pelos laudos de constatação química que atestaram a natureza ilícita da substância. O local da apreensão, utilizado para pouso e decolagem de aeronaves envolvidas no tráfico, foi elemento essencial na operação policial e está plenamente corroborado pela dinâmica dos fatos e demais provas constantes nos autos.

No que tange à autoria, embora os entorpecentes não tenham sido encontrados em posse direta dos apelantes, os elementos produzidos pela Polícia Federal e pela instrução processual confirmam a participação consciente e voluntária dos recorrentes na operação criminosa.

O apelante Douglas da Silva Martins foi abordado conduzindo um veículo Fiat Strada, no qual foram apreendidos rádios transmissores AM/FM, funis utilizados para abastecimento de aeronaves e outros materiais logísticos, equipamentos diretamente relacionados ao suporte técnico necessário para o transporte e a distribuição do entorpecente. A posse desses itens, somada ao contexto da abordagem e aos depoimentos testemunhais, confirma sua atuação ativa e relevante na logística do tráfico.

Quanto ao apelante Delemberg de Souza, a investigação da Polícia Federal foi ainda mais enfática ao demonstrar sua vinculação com os fatos. Ele foi flagrado conduzindo uma Toyota Hilux preta, veículo mencionado nas denúncias anônimas e posteriormente identificado em imagens de câmeras de segurança.

As gravações obtidas revelaram sua movimentação em horários e locais compatíveis com a operação criminosa, incluindo trajetos pela zona rural e por estradas vicinais próximas à pista de pouso clandestina, o que contradiz a versão defensiva de que ele teria permanecido na casa de sua ex-companheira durante todo o período investigado.

Além disso, seu comportamento evasivo no momento da abordagem, aliado ao retorno ao local para resgatar outros envolvidos, reforça sua vinculação direta ao crime e sua atuação no suporte à operação.

Os depoimentos dos agentes policiais que participaram da diligência, colhidos sob o crivo do contraditório, constituem elementos probatórios idôneos e válidos, descrevendo em detalhes as circunstâncias da abordagem, a apreensão dos materiais logísticos e o contexto dos fatos apurados. Esses relatos encontram respaldo em provas materiais e circunstanciais, como os rádios transmissores em funcionamento, os equipamentos apreendidos e os trajetos dos veículos utilizados no apoio à operação.

Desse modo, a alegação da defesa de que a denúncia se baseia exclusivamente nos depoimentos dos policiais, apontando inconsistências e contradições, igualmente não prospera.

É que, eventuais lacunas ou pequenas divergências nos depoimentos não têm o condão de invalidar o conjunto probatório, que se revela harmônico, coeso e suficiente para a formação do juízo condenatório.

Sobre a questão, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que os depoimentos dos agentes policiais possuem valor probatório, desde que corroborados por outros elementos constantes dos autos, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido,
in verbis
:

“[...] 3. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.
(AgRg no HC n. 959.510/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 9/12/2024.)(destaquei)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 155 DO CPP. APRECIAÇÃO DE PROVAS TESTEMUNHAIS.
DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA.
FLAGRANTE PREPARADO. INEXISTÊNCIA. FLAGRANTE ESPERADO. LEGALIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO APLICAÇÃO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA DEMONSTRADA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. I. CASO EM EXAME[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência desta Corte reconhece que os depoimentos de policiais possuem valor probatório, especialmente quando prestados sob o crivo do contraditório e corroborados por outros elementos de prova, como laudos e apreensões (Súmula 7/STJ).
[...]

(AREsp n. 2.392.525/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024.)(destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR: NULIDADE NA FORMA DE COLHEITA DAS PROVAS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. NO MÉRITO: ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVA - IMPROCEDÊNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO DE DROGAS SUFICIENTES PARA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – ALMEJADA A REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – INVIÁVEL. APLICADA DE ACORDO COM A PENA CORPÓREA - RECURSO DESPROVIDO.
[...]A materialidade e a autoria do crime estão devidamente comprovadas pelos depoimentos dos policiais que realizaram a abordagem e apreensão, sendo os relatos consistentes e corroborados por outros elementos de prova, como a apreensão da droga (maconha e cocaína) e as mensagens de negociação que apareceram na tela de bloqueio do celular apreendido com o apelante
. [...] (N.U 1001648-85.2023.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024) (destaquei)

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRAFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOIS APELANTES - PRELIMINAR – NULIDADE DE BUSCA E APREENSÃO PESSOAL– AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – ABORDAGEM FEITA EM VIA PUBLICA - RÉU QUE EMPREENDEU FUGA AO AVISTAR A VIATURA POLICIAL – PRECENDENTE STF (AGRG NO HC N. 935.745/CE) – MÉRITO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DA RÉ – AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS – PROVAS DEMONSTRAM QUE A RÉ TINHA PLENO CONHECIMENTO DA DROGA APREENDIDA - INDICOU ENDEREÇO DIVERSO COMO SENDO DO CASAL NA TENTATIVA DE LUDIBRIUAR OS AGENTES E ACOBERTAR O CRIME – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS – APLICAÇÃO DO TRAFICO PREVILEGIADO DO RÉU – INAPLICABILIDADE – NÃO PREENCHIDO OS REQUISITOS NECESSARIOS PARA A CONCESSÃO DA BENESSE – ATIVIDADES DELITUOSAS LIGADAS A GRUPO CRIMINOSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO [...]
Incabível a absolvição por insuficiência probatória, tendo em vista o vasto conteúdo probatório amealhado no bojo dos autos, consubstanciadas nas investigações e nos depoimentos dos policiais que participaram das investigações.

O depoimento dos agentes policiais prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, bem como corroborada em juízo, circunstância que reforça a legalidade da decisão recorrida, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.[...](
N.U 1034075-59.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)(destaquei)

Na hipótese, conforme supramencionado, as circunstâncias materiais da apreensão, as informações obtidas por meio das investigações e as provas documentais produzidas pela Polícia Federal afastam qualquer hipótese de fragilidade probatória ou manipulação dos fatos.

Por fim, o artigo 386 do Código de Processo Penal prevê a absolvição quando não houver prova suficiente para a condenação, quando houver dúvida razoável quanto à autoria ou quando restar ausente a materialidade do fato.

Ocorre que, nenhuma dessas hipóteses se verifica no presente caso. Ora, a apreensão de 857 kg de cocaína e os laudos periciais afastam qualquer dúvida quanto à materialidade, enquanto os elementos circunstanciais, testemunhais e materiais convergem para confirmar a autoria e a participação efetiva dos apelantes na logística do tráfico.

Não há, portanto, que se falar em
in dubio pro reo
, pois o conjunto probatório apresentado é robusto e livre de inconsistências capazes de abalar sua integridade.

Dessa forma, a análise conjunta das teses defensivas evidencia que as provas colhidas nos autos são suficientes para afastar as alegações de insuficiência probatória e ausência de autoria, estando a materialidade do crime cabalmente demonstrada e os elementos de prova indicando, de maneira segura, a participação consciente e voluntária dos apelantes no tráfico de entorpecentes.

Por fim, a alegação defensiva de que a morosidade na apreciação do pedido de obtenção de imagens de segurança configurou perda de uma chance probatória relevante também não merece acolhimento.

Na hipótese, verifica-se que durante a fase extrajudicial, a defesa requereu à autoridade policial a obtenção de imagens de câmeras de segurança localizadas na Rua Marechal Cândido Rondon, próximo à Lanchonete Saborsitos, em Campos de Júlio/MT, no dia 16/07/2023, no período das 20:00 às 22:00. Também solicitou imagens das entradas e saídas dos municípios de Campos de Júlio/MT e Comodoro/MT, abrangendo os dias 16 e 17/07/2023, com o objetivo de demonstrar, por meio das gravações, que os apelantes não se encontravam envolvidos na logística do tráfico narrado na denúncia.

Contudo, a autoridade policial, por meio de despacho fundamentado, indeferiu o pedido, considerando que as imagens solicitadas não teriam impacto relevante na investigação. Fundamentou que o horário indicado na Rua Marechal Cândido Rondon não coincidia com os momentos das ações investigadas, como a prisão de Delemberg ou o avistamento de seu veículo nas proximidades da pista de pouso. Quanto às entradas e saídas dos municípios, a autoridade entendeu que a diligência era protelatória, uma vez que os investigados foram visualizados transitando por estradas vicinais, fora das vias principais cobertas por câmeras de segurança
.

Já na fase judicial, em decisão proferida em 06/11/2023, o magistrado deferiu parcialmente o pedido de obtenção das imagens. Determinou-se que a Prefeitura Municipal de Campos de Júlio/MT e a Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP/MT) fossem oficiadas para fornecer as gravações, caso existissem. Contudo, a Prefeitura informou que não possuía as imagens solicitadas, pois o sistema de vigilância municipal foi implementado apenas em outubro de 2023 e as câmeras instaladas possuíam prazo de armazenamento limitado a 30 dias.

Embora seja dever do Estado garantir celeridade e efetividade na produção das provas requeridas pela defesa, a inexistência das imagens de segurança não compromete a integridade do julgamento em questão.

Isso porque, conforme exaustivamente demonstrado, o conjunto probatório formado nos autos inclui elementos robustos e consistentes, como a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, realizada em local indicado por denúncias anônimas, os rádios comunicadores e ferramentas logísticas encontrados em posse dos apelantes, além dos depoimentos convergentes e detalhados dos policiais que participaram da operação.

Ademais, verifica-se que a Polícia Federal obteve registros e elementos cruciais, incluindo imagens de câmeras de segurança, que confirmaram a movimentação do veículo Toyota Hilux, conduzido por Delemberg de Souza, em locais e horários plenamente compatíveis com a dinâmica da operação criminosa. A movimentação do veículo foi registrada em áreas estratégicas, como a zona rural e as proximidades da pista de pouso clandestina onde ocorreu a apreensão dos entorpecentes.

Além disso, a análise da geolocalização dos aparelhos celulares comprovou a presença dos apelantes em locais relevantes para a logística do tráfico, corroborando a narrativa apresentada pelos agentes envolvidos na diligência.

A alegação de perda de uma chance probatória, portanto, carece de fundamento concreto, pois a defesa não demonstrou que as imagens solicitadas poderiam, de fato, alterar o panorama probatório já estabelecido.

No mais, ainda que o pedido tenha sido apreciado com atraso pelo juízo, a inexistência das gravações não configura cerceamento de defesa, sobretudo diante do conjunto de provas robustas e coerentes colhidas ao longo da investigação e da instrução processual.

Dessa forma, conclui-se que a ausência das imagens de segurança não prejudicou a análise do mérito, uma vez que a condenação dos apelantes está devidamente fundamentada em um conjunto probatório sólido, harmônico e suficiente para demonstrar, de forma clara e objetiva, a autoria e a materialidade do crime.

Por derradeiro, de forma subsidiária, os recorrentes pleiteiam o reconhecimento do tráfico privilegiado, argumentando que a quantidade e o fracionamento das drogas não poderiam ser utilizados, isoladamente, como fundamento para a negativa do benefício, sem a apresentação de outros elementos nos autos, requerendo ainda a fixação de regime inicial mais brando.

Contudo, tais razões não encontram amparo.

Em observância ao artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, o benefício, que permite a redução de pena quando preenchidos os requisitos legais, pressupõe que o agente seja primário, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.

No presente caso, conforme detalhado na sentença e em alinhamento ao entendimento jurisprudencial, o tráfico privilegiado foi corretamente afastado em razão da expressiva quantidade de entorpecentes apreendida e sua forma de condicionamento que, por si só, demonstra a gravidade concreta do delito e a necessidade de repressão mais severa, porque a quantidade e o acondicionamento da droga evidenciam a profissionalização e organização típica de atividades criminosas estruturadas, incompatíveis com a figura do agente eventual de tráfico, senão vejamos:

“
Consigno que o réu não preenche os requisitos previstos no §4o, do art. 33, da Lei de Drogas, tendo em vista a exacerbada quantidade de droga apreendida, aproximadamente 857kg (oitocentos e cinquenta e sete quilos) de cocaína, embalada e separada em 80 (oitenta) invólucros maiores, contendo cada um 10 (dez) invólucros menores, totalizando 800 (oitocentos) invólucros, todos de formato retangular, devidamente

divididos, o que justifica a exclusão da causa especial de diminuição de pena. À vista disso, o Enunciado Criminal n. 30, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, diz:
“A quantidade, a forma de acondicionamento da droga

apreendida
, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006.” Grifei”.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO DO CRIME POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DO CONTEXTO PROBATÓRIO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 DO TJMT – LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE DROGAS – MACONHA, COCAÍNA E QUANTIA EM DINHEIRO – CONTEXTO DE TRAFICÂNCIA – CRIME CLASSIFICADO COMO DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.07 DO TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA– DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ‘CAPUT’ DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL [ART. 28 DO MESMO DIPLOMA LEGAL] – INVIABILIDADE – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 3 DO TJMT – PENA – DOSIMETRIA –
RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO §4o, DO ART.33, DA LEI 11.33/06 – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS CUMULATIVOS – NÃO PREENCHIMENTO –ENUNCIADO ORIENTATIVO N° 30 – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.[...]

O Enunciado Orientativo n° 30 do Eg. TJ/MT: “A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006.”
(N.U 1015526-46.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024) (destaquei)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná que negou provimento ao recurso de apelação da defesa, mantendo a condenação por tráfico de drogas e desobediência, com regime inicial fechado.

2. A defesa pleiteia o reconhecimento do tráfico privilegiado, alegando ausência de elementos que indiquem a participação em organização criminosa ou dedicação à atividade criminosa, e questiona a fundamentação para o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade de droga apreendida e as circunstâncias do crime impedem a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, conforme o art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A dosimetria da pena, quando fundamentada em elementos concretos e dentro dos limites da discricionariedade do magistrado, não permite revisão por esta Corte Superior, salvo em casos de evidente desproporcionalidade.

5. A quantidade e a natureza da droga apreendida, aliadas a circunstâncias que indicam a participação em organização criminosa, justificam o afastamento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

6. A reanálise do acervo fático-probatório para modificar as conclusões do Tribunal de origem encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.

IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp n. 2.040.197/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 17/12/2024.)(destaquei)

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que negou provimento à apelação defensiva, mantendo a sentença que condenou o paciente à pena de 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 510 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de receptação.

2. A impetrante busca o reconhecimento do tráfico privilegiado e a aplicação da causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, alegando que a quantidade de drogas apreendidas não deveria ser considerada como indicativo de participação em organização criminosa.

II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em verificar se o paciente faz jus à aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, considerando as circunstâncias do caso concreto.

III. Razões de decidir 4. A decisão agravada foi mantida com base na jurisprudência que permite o afastamento do redutor do tráfico privilegiado quando há indícios de dedicação a atividades criminosas, como a apreensão de petrechos, dinheiro e grande quantidade de drogas.

5. O acórdão recorrido está em consonância com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo 6. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 891.591/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 17/12/2024.)(destaquei)

Além disso, as provas colhidas nos autos indicam a existência de uma estrutura organizada e sofisticada, com divisão de tarefas específicas entre os envolvidos. A apreensão de rádios comunicadores, ferramentas utilizadas para abastecimento de aeronaves, bem como a utilização de veículos distintos e a tentativa de fuga dos recorrentes, são elementos indicativos de que a atividade desempenhada pelos apelantes estava inserida em um esquema criminoso mais amplo, incompatível com a figura do tráfico privilegiado.

Essa estrutura organizada afasta a possibilidade de enquadrar os réus como meros participantes eventuais do tráfico, evidenciando que não se trata de agentes primários e ocasionais.

Outrossim, as informações periciais produzidas a partir da extração dos dados dos celulares dos acusados demonstram intensa comunicação entre os recorrentes e outros envolvidos, o que reforça a dedicação habitual dos réus à atividade ilícita. Esse dado, somado às circunstâncias do flagrante, à expressiva quantidade de entorpecentes e à logística complexa do delito, afastam qualquer dúvida quanto à dedicação dos acusados à prática criminosa.

Assim, restam afastadas as alegações defensivas quanto à aplicação do tráfico privilegiado e à fixação de regime inicial mais brando, devendo ser mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

No mais, não merece prosperar o pleito defensivo pela restituição dos bens apreendidos, uma vez que o magistrado, de forma acertada, decretou o perdimento dos bens que foram utilizados na prática do crime de tráfico de drogas, o que justifica a medida e inviabiliza a sua restituição.

Isto posto,
nego provimento ao recurso
, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025